Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RECONHECIDAS. AVARIAS NO BEM. COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO FIXADA COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. CAUÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedentes os pedidos contrapostos para condenar a ré/recorrente no pagamento ao autor/recorrido do valor de R$ 4.226,81, referente à metade do menor orçamento apresentado para reparo dos danos causados no veículo objeto de contrato de locação firmado entre as partes, além das infrações de trânsito reconhecidamente cometidas pela recorrente, abatido o valor da caução prestada pela parte (ID. 50024672).

2. Alega a ré/recorrente, em suas razões recursais, que diversas matérias de ordem pública não foram apreciadas durante o curso processual. Afirma que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; que não foram apreciadas provas que isentam a recorrente; que a sentença padece de erro material porque o valor de 50% fixado a título de indenização deve ser calculado sobre a importância de R$ 3.334,13, que somado ao valor das multas totalizaria R$ 3.559,74 e não ao estabelecido na sentença de R$ 4.226,81. Requereu a correção do erro material apontado na sentença e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 50024677). Sem preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro à parte, por ter comprovado sua hipossuficiência financeira nos autos. Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 50024682).

4. Trata-se na origem de ação de cobrança decorrente de contrato de locação de veículo na qual o autor pugna pela condenação da ré no pagamento de 13 (treze) multas de trânsito, além dos gastos referentes a consertos de danos ocasionados na lataria do veículo e de indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 8.350,21, já abatido o valor prestado pela ré a título de caução no ato da assinatura do contrato entre as partes (ID. 50023957). Em contestação, a ré apresentou pedido contraposto requerendo a condenação do autor no pagamento de danos morais, no valor de R$ 2.000,00.

5. Apesar das alegações contidas no recurso, a recorrente não indicou quais matérias de ordem pública não foram apreciadas no processo, nem quais princípios foram violados ou provas que deixaram de ser apreciadas. 5.1. Da análise dos documentos que instruem o feito restou demonstrado que as partes firmaram contrato de locação do veículo Fiat Grand Siena 1.0 Attractiv, cor vermelha, ano 2018/2018, placa PBI 9491, em 03/05/2021, ID. 50024610; a recorrente, em sua peça de defesa, afirma que permaneceu com o veículo até 01/04/2023, tendo admitido que o veículo sofreu avarias enquanto estava em sua posse, uma vez que terceiro teria colidido com ela em 29/06/2021 (IDs. 50024647 e 50024671, pp. 1/5). 5.2. Os documentos acostados nos IDs. 50024629 e 50024630, por sua vez, evidenciam que foram cometidas diversas infrações de trânsito no período em que o veículo estava locado para a recorrente. Ademais, a recorrente também não contestou as alegações do recorrido de que as infrações em questão sejam de sua responsabilidade, ao contrário, a questão do pagamento das multas era objeto de mensagens trocadas entre as partes, de acordo com os prints juntados no ID. 50024671, pp. 9/18 e 20/23.

6. Dos danos materiais: O recorrido juntou aos autos quatro orçamentos para conserto das avarias do veículo em questão, nos valores de R$ 6.668,26, R$ 7.484,03, R$ 6.823,92 e R$ 9.948,52 (ID. 50023958). 6.1. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrente ao pagamento do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do menor orçamento apresentado pelo recorrido, quer seja R$ 6.668,26, o que totaliza R$ 3.334,13, acrescido do valor das infrações cometidas pela recorrente, no total de R$ 1.892,68, e abatido do valor de caução prestado pela recorrente ao recorrido no ato da assinatura do contrato de locação do veículo sub judice, R$ 1.000,00, o que perfez o montante de R$ 4.226,81. Desse modo, em que pese as alegações da recorrente, não restou demonstrado que a sentença recorrida padeça de erro material, que deva ser corrigido.

7. Assim, não restando demonstrada a ocorrência de erro material, na forma alegada pela recorrida, não há que se falar em modificação da sentença, que deve ser mantida na forma como foi lançada.

8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em face da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.